Tribunal: STF
Processo: ARE 1585789
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Servidor público. Transposição de regime celetista para estatutário. Majoração de jornada de trabalho. Alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos (Art. 37, XV, CF). Tema 514 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de legislação local e de fatos e provas. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo interno não provido.

    1. A controvérsia acerca da alteração de jornada de trabalho e reflexos remuneratórios decorrentes da transposição de regime jurídico (CLT para estatutário) demanda, necessariamente, o exame da legislação municipal (Lei Complementar nº 1.215/2021) e o reexame do acervo fático-probatório dos autos.

    2. É inviável o recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal ocorre de forma reflexa ou oblíqua, dependendo do prévio exame de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF.

    3. A aferição da proporcionalidade entre a nova carga horária e a remuneração fixada pela instância de origem encontra óbice na Súmula 279/STF, que veda o reexame de provas em sede extraordinária.

    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que foi atestado pelo Tribunal a quo no caso concreto.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.